Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-29.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020834-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO
EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

AFASTADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso, não há qualquer violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o presente recurso fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão.

2-
Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1020834-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo formulado pelo Agravado, nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão agravada merece ser reconsiderada, porquanto conforme se observa da cópia dos Embargos à Execução Fiscal juntada pela própria Fazenda Nacional à folha 127 (ID 60658463), o Banco ora Agravante incluiu tópico acerca do efeito suspensivo dos Embargos, demonstrando a presença dos requisitos necessários para tanto e requerendo sua concessão e, ante a inobservância do referido pedido pelo MM. Juízo
a quo
, após proferida a sentença, restou determinado o prosseguimento da execução fiscal pelo Município de Canarana.

Esclarece que, foi apenas por esse motivo que o Banco ora Agravante apresentou petição, nos autos da execução, reiterando o pedido de concessão do efeito suspensivo dos Embargos, o que foi plenamente concedido pelo juiz de 1ª instância, conforme decisão já anexada aos presentes autos.

Alega que, para fins de garantia do juízo, o Banco ora Agravante ofereceu Seguro Garantia, no valor de R$ 2.296.975,67 (dois milhões duzentos e noventa e seis mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), o que viabilizou o oferecimento dos Embargos à Execução Fiscal de nº 1000172-88.2019.8.11.0029.

Defende, também, a existência da probabilidade do seu direito, tendo em vista que o débito de ISS ora executado, incidente sobre serviços bancários, é completamente indevido, em razão da ausência de subsunção do fato à norma, uma vez que os serviços não estão elencados na lista anexa à Lei Complementar, bem como, também restou demonstrada a ocorrência da decadência do crédito tributário em questão, além da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução.

Quanto ao perigo de dano, afirma que é imprescindível ressaltar que a Execução Fiscal em questão está cobrando um valor altíssimo referente ao débito de ISS, o qual corresponde atualmente ao montante de R$ 2.163.208,42, o que causará inúmeros danos ao Banco ora Agravante, o qual poderá sofrer bloqueio de valores em suas contas bancárias, bem como ser impedido de obter Certidão Negativa de Débitos, o que, sem dúvidas, prejudicará o desenvolvimento de suas atividades econômicas.

Dessa forma, requer seja
conhecido e provido para que haja a total reforma da decisão monocrática da Exma. Desembargadora Relatora, a fim de que seja indeferida a antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Municipal de Canarana, tendo em vista não estarem presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, de forma a manter a suspensão do curso da Execução Fiscal, impedindo a realização de medidas de constrição patrimonial em face da empresa.

As contrarrazões foram apresentadas, alegando preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 68511456).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
em face

da

decisão proferida por esta
Relatora, que concedeu o efeito suspensivo formulado pelo Agravado, nos autos do recurso de agravo de instrumento.

Inobstante as razões declinadas na inicial, tenho que o presente recurso não merece provimento, consoante passo a declinar.

Inicialmente,
não vislumbro qualquer violação ao
princípio
da dialeticidade
, uma vez que o presente recurso fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão.

Extrai-se dos autos que o Recorr
ido
ajuizou a ação de execução de origem, em face do
Agravante
, objetivando o recebimento do valor de R$ 1.580.441,96 (um milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e um reais, e, noventa e seis centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº 00505041090/2018 referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Após a citação, a Recorrida apresentou a apólice de seguro garantia nº 043592018000107750000575000000, no valor de R$ R$ 2.296.975,67 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) e validade até 27-12-2023 (Id. 17418202) e, após, apresentado embargos à execução,
os quais foram recebidos sem efeito suspensivo
.

Os embargos foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau, cuja sentença foi objeto de recurso de apelação, distribuído sob o nº 1000172- 88.2019.8.11.0029, o qual se encontra pendente de julgamento por este Sodalício.

Em virtude disso, a Agravante pugnou nos autos da execução, pela suspensão do feito, até julgamento do recurso, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de suspensão formulado pelo executado (Id. 38301378), sob alegação de que o prosseguimento da execução fiscal sem que o processo de Embargos à Execução sob o n° 1000172-88.2019.8.11.0029 tenha transitado em julgado, causará prejuízos de grande monta para o
ora Executado
, visto o valor objeto da execução. Pois bem. Em consulta junto ao PJE-2º GRAU, verifica-se que o recurso está concluso para julgamento, entretanto não foi possível ter acesso ao teor da
s
decisões. Desde modo, DEFIRO o pedido da parte executada e SUSPENDO a presente
execução até o julgamento do recurso interposto nos autos dos embargos à execução n.º 1000172- 88.2019.8.11.0029. (...)

Contra a mencionada decisão, agravou o município Agravado, oportunidade em que esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado.

Como se sabe, o presente recurso se limita apenas aos termos adstritos da decisão agravada, a qual
não analisou a existência dos requisitos para concessão da liminar,
quais sejam,
a existência da probabilidade do seu direito
,
o que impede esta Relatora de analisar,
sob pena de supressão de instância.

No tocante a possiblidade de suspensão da execução fiscal até julgamento da apelação
interposta dos embargos à execução
, imperioso destacar que,
no caso dos autos
, consoante já consignado na decisão recorrida,
não se torna viável
a autorização da suspensão
do feito executiv
o
, uma vez que
,
aos emba
rgos à execução não foram
atribuído
s
efeito suspensivo,
pois, embora ter requerido
em sua exordial
a suspensão da execução
,
o Magistrado de Primeiro Grau não analisou
esse pedido
, apenas proferindo o despacho inicial,
e a Recorrente não se insurgiu quanto a isso, uma vez que não apresentou recurso de agravo de instrumento ou embargos de declaração
contra essa decisão
.

Em s
endo assim, inobstante o seguro garantia garantir a Execução Fiscal, seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1
. O Tribunal de piso não determinou a execução em sentido estrito da garantia ofertada (ou seja, o levantamento dos valores assegurados em prol do exequente), apenas autorizou seu depósito judicial, sem existir risco de irreversibilidade da medida, sobretudo
porque o pagamento definitivo condiciona-se ao trânsito em julgado dos Embargos, como expressamente detalhou (fls. 92-95, e-STJ).

(...) 5. O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra,
não há vedação na utilização de
seguro

garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
. Precedentes do STJ
.

6. O STJ considera possível a liquidação da carta de fiança, porém ressalva que o levantamento do depósito realizado pelo garantidor fica condicionado ao trânsito em julgado, nos termos do art. 32, § 2°, da LEF. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

7. Rever os movimentos processuais dos autos contrariamente ao que foi consignado pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante a Súmula 7/STJ.

8. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1646379/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUN
DA TURMA, julgado em 21/9/2020,
DJe

1/10/2020). [Destaquei]

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.

1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/15 o juiz poderá, requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2.
Embora a execução encontre-se integralmente garantida, não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos interpostos
, uma vez que, em sua exordial, a embargante não o requereu, tendo tampouco demonstrado o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da tutela provisória, razão pela qual não há que se falar em suspensão do executivo fiscal
.

(TRF-4 - AG: 50222194020184040000 5022219-40.2018.4.04.0000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AU
RVALLE, Data de Julgamento: 15/
8/2018, QUARTA TURMA). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. PARÂMETROS DO EFEITO SUSPENSIVO DA RESPOSTA DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I.
A suspensão da execução fiscal até o julgamento dos embargos do devedor
equivale ao próprio efeito suspensivo da resposta do executado e
observará os parâmetros previstos a ele.

II. Um dos requisitos corresponde à garantia integral do Juízo (artigo 739-A, § 1º, do CPC de 73), o que não ocorre nos autos de origem.
(...)

(TRF-3 - AI: 00059853720144030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publica
ção: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/
5/2017). [Destaquei]

Ademais, o efeito suspensivo deve ser analisado nos próprios embargos à execução – meio pro
cessual adequa
do - e não nos autos executivos, eis que o magistrado deferiu a suspensão da execução após a sentença de improcedência dos embargos.

Além disso, conforme dispõe o artigo 1012, § 1º, III, do CPC/15, o recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedentes os embargos do executado não detêm efeito suspensivo automático, o que ocasiona a possibilidade de continuidade normal de todos os atos expropriatórios da ação executiva principal.

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados
,
AFASTO
a preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021